Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Comprovado o desatendimento à notificação para que o comodatário desocupe o imóvel no prazo especificado, caracterizado está o esbulho, diante da recusa injustificada a deixar o bem.
2. Presentes os requisitos dos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil a reintegração de posse do imóvel é medida imperativa.
3. Recurso não provido.